Tribunal: TJMT
Processo: 1000950-69.2023.8.11.0077
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO TÃO SOMENTE PELO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO AGRESSOR. RECURSO PROVIDO.
Eventual reconciliação das partes ou o consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação do casal, isoladamente: não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas; não têm o condão de revogar a decisão que a impôs; nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal, daí por que é imperioso reconhecer que as cautelares permanecem em vigor até decisão revogadora e o seu descumprimento atrai as consequências criminais previstas no art. 24-A, da Lei Maria da Penha.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000950-69.2023.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), NEDILSON POIQUI CHARUPA - CPF: 012.270.871-79 (APELADO), EDNO GERALDES NUNES - CPF: 503.250.781-49 (ASSISTENTE), JOSEMAR LUCIO FRANCO JUNIOR - CPF: 030.403.171-21 (ASSISTENTE), ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA POIQUI - CPF: 806.881.282-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

AMEAÇA
E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
.

ABSOLVIÇÃO
.
INCONFORMISMO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

PRETENDIDA
CONDENAÇÃO DO APELADO

TÃO SOMENTE PELO
CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.

MATERIALIDADE E AUTORIA
DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 24-A DA LEI MARIA DA
PENHA.
RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO AGRESSOR
.

RECURSO

PROVIDO.

Eventual reconciliação das partes ou o consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação do casal, isoladamente
:
não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas; não têm o condão de revogar a decisão que a impôs; nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal, daí por que é imperioso reconhecer que as cautelares permanecem em vigor até decisão revogadora e o seu descumprimento atrai as consequências criminais previstas no art. 24-A, da Lei Maria da Penha.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
/
MT
,

nos autos da
A
ção
P
enal n.
1
000950-69.2023.8.11.0077
,
absolve
ndo

Nedilson

Poiqui

Charupa

d
a prática do crime de
ameaça e
descumprimento de medida
s
protetiva
s de urgência
(
art. 1
47
,
caput
, do C
ódigo Penal
;
e
art. 24-A da Lei n. 11.340/06), com fundamento no art. 386,
V
II, do C
ódigo de Processo Penal
.

O

Ministério Público
, nas razões
encontradiç
as
n
o ID
214359047
, postula
a
condenação

do apelado

pela prática do
delito
de descumprimento de medidas protetivas
de urgência
, previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06,
tal como consta da
denúncia
.

Nas contrarrazões
que estão no
ID
214359052
, o
apelado

ressalta o acerto
do referido édito judicial,
pugnando pelo desprovimento d
este
re
curso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer
que se vê no
ID
218606668
, opin
a
pelo
provimento do

recurso, para condenar o apelado
pela prática do
crime
de descumprimento de medida protetiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
vista
no ID
137028754
,
narra os fatos desta forma:

[...]

1 DAS INFRAÇÕES PENAIS

1.1 Do crime de ameaça (artigo 147, caput, Código Penal)

No dia 04 de setembro de 2023, por volta das 22h00min, em residência particular e estabelecimento comercial denominado “Bar da Rose”, localizada na Rua
Goias
, Bairro Jardim Aeroporto, ao lado da Torre da
Sisproel
, em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, o denunciado
Nedilson

Poiqui

Charupa
, com consciência e vontade, ameaçou, por palavras, Rosângela Alves de Oliveira
Poiqui
, sua ex-companheira, de causar-lhe mal injusto e grave, em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, na forma de lei específica (BO 2023.251286, ID 128489362).

1.2 Do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (artigo 24-A, Lei no 11.340/06)

No dia 04 de setembro de 2023, por volta das 22h00min, em residência particular e estabelecimento comercial denominado “Bar da Rose”, localizada na Rua
Goias
, Bairro Jardim Aeroporto, ao lado da Torre da
Sisproel
, em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, o denunciado
Nedilson

Poiqui

Charupá
, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 (BO 2023.251286, ID 128489362).

2 DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos do Inquérito Policial que o acusado
Nedilson

Poiqui

Charupá
conviveu maritalmente com a ofendida Rosângela Alves de Oliveira
Poiqui
por, aproximadamente, 17 (dezessete) anos, sendo que ao tempo dos fatos eles estavam separados há 03 (três) meses.

No dia 18 de agosto de 2023 a
Sra
Rosângela registrou a ocorrência no 2023.233432 (ID 126571011, autos no 1000859-76.2023.811.0077), sendo deferidas protetivas de urgência em favor dela, sendo que ela e o denunciado foram intimados da decisão em 20 de agosto de 2023 às 18h (ID 128306176).

No dia 04 de setembro 2023, por volta das 22h00, o denunciado
Nedilson
, se dirigiu até a residência de Rosângela, onde está localizado o estabelecimento comercial dela, denominado “Bar da Rose”, sito na Rua Goiás, Jardim Aeroporto, nesta cidade,
sentou
no bar, pediu uma cerveja e passou a agredir algumas pessoas que estavam no local. Ato contínuo, a
Sra
Rosângela passou a gravar a ação do denunciado, momento em que ele partiu para cima da vítima e tomou o celular de suas mãos, sendo que na disputa pelo aparelho eletrônico,
Nedilson
enforcou Rosângela e lhe xingou.

O denunciado, ainda, ameaçou a vítima dizendo que se ela chamasse a polícia e ele fosse preso “quando ele saísse da cadeia procuraria ela e a mataria”.

O descumprimento das medidas protetivas de urgência ensejou a prisão em flagrante do denunciado nos autos no 1000935-03.2023.811.0077 (autos no 1000935- 03.2023.811.0077).
[...]

Destaques no original

A
materialidade do crime

de
descumprimento de medida
s
protetiva
de urgência

se
encontra
comprovada
pelos seguintes documentos:

boletim de ocorrência (ID
214358963
)
; e

auto de prisão em flagrante (ID
214358962
)
;
bem como pelas
provas produzidas nas duas fases da persecução penal.

No que tange à
autoria delitiva
em relação ao delito de descumprimento de medida
s
protetiva
s
de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/06)
,

esta

ficou
demonstrada
a
partir das
declarações da vítima

Rosângela Alves de Oliveira
Poiqui
,
prestadas
tanto na fase administrativa quanto em juízo
;
bem como pela confissão
, ainda que indireta, por parte
do
apelado.

Com efeito,
Rosângela

afirmou à
autoridade policial

que não obstante seja beneficiária de medidas protetivas,
no dia da ocorrência estava
em seu comércio quando
o apelante,
muito embriag
ado
e possivelmente sob o efeito de entorpecentes, chegou
a
o local e pediu uma cerveja,
e
instantes depois começou a agredir algumas pessoas e ao gravar um vídeo
para mostrar à polícia
,
ele
foi para cima dela, tomou o celular de sua mão
,

a
enforcou
,

e lhe
proferi
u
ameaças.

Em juízo, a ofendida
negou que havia sido ameaçada, no entanto
declarou
que
o apela
do
havia descumprido
uma das
medida
s
protetiva
s de urgência
, relatando que no dia dos fatos
os dois
estav
am se resolvendo com o intuito
de

ele
retornar à residência
do casal
.

Por seu turno, o apelado
,
em juízo
,
esclareceu que
a vítima
foi quem o procurou a fim de
ir à casa dela, onde ficaram juntos por três dias,
de sexta-feira a domingo
.
Acrescentou, outrossim, que
,
na segunda-feira
,
foi ao
bar da ofendida
,
onde
ficou bebendo com outro amigo
.

Explicou
, além disso, que
não houve ameaças
, tão somente uma discussão entre
os dois
[apelado e ofendida] a ponto de ter tirado
o telefone d
as mãos da vítima
por medo
de ela
chamar a polícia em razão da medida protetiva
vigente
.

Entretanto,
é imperioso ressaltar
que o fato de a vítima
ter
permitido a reaproximação d
o apelado
, após deferimento de medidas protetivas de urgência,
reatando
o relacionamento entre ambos por certo período,
não significa que a decisão judicial deixou de ter validade, porquanto, mesmo nos casos em que a própria vítima da violência doméstica e familiar concorre para o descumprimento da medida protetiva, o ato judicial continua em vigor,
porquanto
não pode a vítima
,
pretender revogar a decisão judicial, pois há interesse público na vigência dela, tanto que o Ministério Público tem legitimidade para formular pedidos de medidas protetivas, independentemente da
vontade
vítima, conforme prevê o
art. 19
,
caput
, da
Lei n. 11.340/2006
.

Além do mais,
impõe-se registrar
que e
m matéria de medidas protetivas de urgência, não se pode presumir a desistência ou a revogação tácita com a reconciliação do casal,
isso significando dizer que

se
tornando desnecessárias com o
passar
do tempo,

é
imprescindível requerimento da ofendida ou do interessado para que o juízo revogue
as referidas medidas
, por meio
de
decisão judicial, após verificar a ausência de risco à integridade física e psicológica da
vítima
, o que não ocorreu no caso destes autos.

Daí por que
, em consonância com a jurisprudência aplicável à espécie,
é mister registrar que
a eventual reconciliação das partes ou consentimento, por parte da própria ofendida, para a reaproximação do casal, não isenta o agressor do cumprimento das medidas
protetivas
de urgência

judicialmente
i
mpostas, que permanecem em vigor até decisão revogadora, nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal.

Aliás, acerca do tema, eis o posicionamento
das três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE
- ACUSADO
QUE TINHA CONHECIMENTO DAS MEDIDAS DEFERIDAS EM FAVOR DA OFENDIDA – EVENTUAL RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO TEM O CONDÃO DE ISENTAR O AGRESSOR DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS JUDICIALMENTE IMPOSTAS - RECURSO NÃO PROVIDO.

“
Eventual reconciliação das partes ou o consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação do casal, isoladamente: não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas; não têm o condão de revogar a decisão que as impôs; nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal, daí por que é imperioso reconhecer que as cautelares permanecem em vigor até decisão revogadora e o seu descumprimento atrai as consequências criminais previstas no art. 24-A, da Lei Maria da Penha
” (N.U 0007651-71.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

(
TJMT -
N.U 1000334-41.2022.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022,
Publicado
no DJE 25/11/2022)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, INVASÃO DOCMILIAR PERÍODO NOTURNO AMBOS POR TRÊS VEZES E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI 11.340/06 POR ERRO DE PROIBIÇÃO – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE A VÍTIMA PRETENDESSE SE RECONCILIAR COM O OFENSOR – TIPO PENAL TEM COMO SUJEITO PASSIVO DIRETO A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA – EVIDENCIADO O DESRESPEITO À DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU AS PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS – ABSOLVIÇÃO DA FIGURA TIPIFICADA NO ART. 147 DO CP POR ATIPICIDADE DO DELITO – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – O ESTADO DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO DO AGENTE NÃO É INDISPENSÁVEL PARA A CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO DE AMEAÇA. – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM RELAÇÃO AO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ATENUANTE APLICADA PELA SENTENCIANTE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em absolvição quando a palavra da vítima é firme e harmônica e possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, e por se tratar de crime formal, se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado, mas sim o fundado temor da vítima, uma vez que o bem jurídico protegido é a liberdade física e psíquica da pessoa - paz de espírito, sossego, tranquilidade, tal qual se observa dos autos.

Descabida também a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada.
Ademais, eventual o consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação em face de possibilitar o exercício da paternidade, não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas.

Ausência de interesse recursal no que toca o reconhecimento da confissão eis que já reconhecida na sentença objurgada.

(TJMT - N.U 1008910-05.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 14/02/2023)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA POR LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – 1) RECURSO DA DEFESA: – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA AO DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – DELITOS PRATICADOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – RECURSO DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO: PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 24-A, DA LEI N. 11.340/06 – POSSIBILIDADE – ACUSADO QUE TINHA CONHECIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS –MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ALEGADA RENÚNCIA TÁCITA – NÃO COMPROVAÇÃO – FATOR QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO AGRESSOR RECURSO PROVIDO.

1.
“ Inviável
a aplicação do princípio da consunção, posto que o crime de ameaça não se revela imprescindível para a prática do crime de lesão corporal, haja vista tratar-se de condutas com desígnios autônomos, que tutelam bem jurídicos distintos, o que impossibilidade a absorção da ameaça pelas lesões corporais. (...)” (TJMT,
Ap
172354/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/02/2017,
Publicado
no DJE 22/02/2017).

Recurso defensivo desprovido.

2. O consentimento por parte da ofendida, para a reaproximação do casal, isoladamente, não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas; não têm o condão de revogar a decisão que as impôs; nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal
, daí por que é imperioso reconhecer que as cautelares permanecem em vigor até decisão revogadora e o seu descumprimento atrai as consequências criminais previstas no art. 24-A, da Lei Maria da Penha
. Precedentes: Rac. 1011023-96.2021. 2a Câmara Criminal.

Evidenciado que as medidas protetivas anteriormente impostas foram descumprias pelo réu, provadas a materialidade e autoria do delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06, a condenação é medida que se impõe.

Recurso ministerial provido para condenar o réu.

(TJMT - N.U 1000042-98.2022.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 31/01/2023)

Destacamos

Por conseguinte
,
é forçoso concluir
que no caso em
debate
restou demonstrada a materialidade e autoria delitiva, bem como que
o
descumpri
mento por parte do apelado das
medida
s
protetiva
s
de urgência
deferida
s
em favor da vítima, mesmo estando
ele
cientificado de seus deveres, razão pela qual
reformo
a

sentença absolutória
combatido para
condená-lo pela
prática d
o crime tipificado no art. 24-A
da Lei n. 11.340/06.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no inciso XLVI, do art. 5o, da Constituição Federal, passo a estabelecer a
pena
de
Nedilson

Poiqui

Charupa
pela prática do crime descrito no art. 24-A, da Lei n.
11.340/06
da seguinte forma:

Na primeira fase,
a
culpabilidade é normal ao tipo penal infringido; não há comprovação de antecedentes criminais, porquanto apesar de
o apelante

ter
registros de processos criminais em seu nome, não há comprovação de condenação transitada em julgado; não há elementos para desabonar
a
sua conduta social, tampouco
a
sua personalidade; os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime, e o comportamento da vítima não extrapolam os limites da normalidade para o delito em referência, motivo pelo qual,
estabeleço a
pena
inicial em 3
(
três) meses
de detenção.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão
prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal
.

Todavia,
deixo de aplicá-la em observância ao que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça
, mantendo a
pena intermediária em
3 (três) meses de detenção,
a qual
torno
em

definitiva, por não existirem agravantes e causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas
; estabelecendo o regime aberto para o seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2o,

c
e § 3o, do Código Penal.

Verifico,
outrossim
,
que
o apelante
não preenche os requisitos exigidos pelos
arts
. 44 e 77 d
o

Código
Penal, uma vez que o crime foi cometido
em contexto de violência doméstica
,

tal como
enten
deu o
Superior Tribunal de Justiça, no acórdão abaixo
ementado:

A
GRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 147 DO CP. CRIME DE AMEAÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 44, I, DO CP. OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA À PESSOA.

1. Na via especial, a discussão acerca da classificação jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a incidência da Súmula 7/STJ.

2.
As Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm-se manifestado quanto à impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em hipótese de violência doméstica (art. 44, I, do CP
).

3. No caso, o agravante praticou vias de fato contra a sua ex-esposa, apertando seus braços violentamente, fato este que se insere na proibição legal de substituição, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, portanto cabível a cassação do acórdão a quo.

4. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no REsp 1464755/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/11/2014,
DJe
01/12/2014)
Destacamos

Posto isso, em
c
onsonância c
om o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou

provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, para condenar
Nedilson

Poiqui

Charupa

pela prática do crime de
descumprimento de medida protetiva, tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/06
, impondo-lhe

a pena de
3 (três) meses
de detenção
, a ser cumprida em regime
inicial

aberto
.

C
ondeno
, ademais,
o apelado ao pagamento das despesas processuais. Com o trânsito em julgado desta decisão, proceda-se
às
anotações e expeça-se o necessário, oficiando-se aos órgãos competentes para as anotações de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024